Tribunal: STF
Processo: RE 212118
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
COMPETÊNCIA - RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - ORIGEM DO DIREITO. Tratando-se
de relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, a
competência para julgar controvérsia entre servidor público e a
administração é da Justiça do Trabalho pouco importando que a
parcela em jogo esteja prevista em norma local. Define a competência
a relação que aproxima o prestador do tomador dos serviços.